Tribunal: STF
Processo: Rcl 48693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta por Deise de Lourdes do Rosário Carvalho contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Santos – TRT2 (ATSum 1000221-75.2021.5.02.0445), que negou seguimento ao Recurso Ordinário ali interposto, diante de sua intempestividade. Busca com o ajuizamento da presente ação “resguardar o Principio da Ampla Defesa, e de uma disputa justa entre as partes” (doc. 1, fl. 2).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:
    A Reclamante moveu uma ação rescisoria contra a reclamada, devido ao fato de ter entregue a sua vida e de dicação durante três anos, e não queria outra coisa a não ter o reconhecimento deste vinculo empregaticio. 
    Durante os anos de 2016 a 2019, trabalhou cuidando da casa da famila Boechat, porem durante todo este tempo só teve um mês da sua CTPS assinada, por motivos expostos na exordial saiu do emprego sem o restante do vinculo reconhecido.
    (...)
    Para objetividade desta demanta vamos numerar os acontecimentos.
    (...)
    4º O Magistrado de Primeira Instância abre 48 horas de prazo para, manifestação sobre as prova, neste momento o causidico usou, de uma jurisprudencia do proprio TST, que permite apresentação de contra provas na impugnação e em manifetação do Juizo para equilibrar a disputa, foi o momento que as conversas de Watssap foram utilizadas, para ilustrar vamos a elas e acordão do TST que as permite:
    (...)
    O Magistrado segundo entendimento do TST, poderia analisar as provas porem não o fez, outro momento em que fatos trazidos pela reclamente foram ignorados, pois conforme seu entendimento, do qual se respeita estariam preclusas, a decição do Douto Juizo foi acadada , muito embora não condiz com entedimento do Tribunal Superior do Trabalaho, e agentou sua decição para o dia 06 de Agosto de 2021.
    (...)
    Ainda sim, como o prazo como preconiza o artigo 774 da CLT, passa a contar da ciência, e esta so aconteceu no dia 30 de julho de 2021, foi distribuido a Recurso Ordinario, porem a Magistrada acima mencionada julgo intempestivo, pois considerou a presunçao relativa da ciência contando da publicação que se deu no dia 14 de Julho 2021, como são 8 dias corridos se esgotou segundo a Juiza em 22 de Julho de 2021.
    (...)
    Ao declarar intespetivo o recurso a Justiça do Trabalho em Santos São Paulo, cerceia a defesa, e faz com que a reclamante perca a chance de ter seu vinculo reconhecido sendo esta sua única busca.
    Ao final, requer “que seja emitido ordem para que o Recurso Ordinario, seja apreciado por Instancia Superior, afim de prestigiar o devido processo legal, e não aja prejuizo entre as partes, como preconiza a Confituição Federal da Republica, ainda que prevalessa a decição de primeira instância”.
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 1º/8/2021, enquanto que a decisão impugnada foi proferida em 31/7/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    No caso concreto, a ação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento, aduzindo apenas que, “ao declarar intespetivo o recurso [ordinário] a Justiça do Trabalho em Santos São Paulo, cerceia a defesa, e faz com que a reclamante perca a chance de ter seu vinculo reconhecido sendo esta sua única busca” (doc. 1, fl. 8).
    Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 19503 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015)
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente